Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703723-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEIDE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNEIDE AUGUSTO DA SILVA contra decisão (Id. 148122215 dos autos no 0744648-38.2022.8.07.0016) que, em execução de título extrajudicial movida por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face da ora agravante, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora dos bens da propriedade da empresa da executada até a satisfação da execução. Em suas razões recursais, o exequente alega que firmou contrato de honorários advocatícios com a executada no dia 29/10/2014 para defesa de interesses de terceiro, contudo, mesmo após a realização de duas renegociações, restou inadimplido o acordo, razão pela qual pleiteou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa de titularidade da devedora. Aduz que não é qualquer situação que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, não estando presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciado na ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, como dolo de lesão a credores; e perigo de dano, consistente nos riscos à atividade laboral. Ao final, além da gratuidade de justiça, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da penhora e demais atos constritivos; bem como a desconstituição de penhora efetivada na conta da executada agravante. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, com a desconstituição da penhora efetivada na conta da executada; bem como para que seja indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sem preparo, em face do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimada a executada agravante para comprovar o seu estado de hipossuficiência, apresentou petição e documentos nos Ids. 44113118 e 44113120. É o relatório. Decido. Em face da petição e documentos carreados nos Ids. 44113118 e 44113120, demonstrando a hipossuficiência da executada agravante, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano alegado, pois não há patrimônio penhorado, que represente prejuízo à devedora. Ademais, a própria executada alega que “(...) a pessoa jurídica foi criada como condição para a contratação da requerida como prestadora de serviços, como forma da patroa não realizar a contratação de empregado, mas de Pessoa Jurídica. Não há patrimônio da empresa.” (Id. 43290786 - Pág. 254). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao exequente agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora